Tribunal: TJDFT
Processo: 0710812-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0710812-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALITA FERREIRA ARAUJO AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF), DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em tempo, à agravante para que traga aos autos, no prazo de 48h, laudo médico comprovando que o procedimento de indução à lactação foi exitoso. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 30 de maio de 2023. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator